Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÉRMINO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DO BEM. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu a tutela provisória de urgência. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca para que: a) em tutela de urgência fosse reformada a decisão com o fito de bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos autos, impedindo sua alienação, com a determinação de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e b) no mérito, fosse declarada a invalidade do contrato de promessa de compra e venda do imóvel comercial, por terem sido preteridos na oferta vantajosa oferecida à segunda ré.

2. Segundo o art. 28 da Lei 8.245/91 (Dispõe sobre as locações de imóveis e procedimentos a ela pertinentes), “O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias.” 2.1. Note-se que, apesar de alegarem ter preferência na compra do imóvel objeto dos autos, os próprios agravantes reconhecem que à época da comunicação de preferência da aquisição, não dispunham do valor ofertado, tendo os agravados concretizado a comercialização do imóvel 9 meses após. 2.2. De acordo com o instrumento particular do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, consta na “Cláusula Terceira – Da documentação do imóvel e dos vendedores”, item 3.2, g, a carta de preferência de venda do imóvel com negativa do locatário quanto à aquisição do imóvel, bem como o item “h”, da notificação ao locatário indicando a venda do imóvel e a troca de locatário”. 2.3. No entanto, na certidão de ônus do imóvel acostada pelo agravante, datada de 07/11/2020, não restou devidamente comprovada à averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, para fins de aferição do contido no art. 33 da Lei no 8.245/91. 2.4. Esta Corte de Justiça tem entendimento de que a pretensão do direito de preferência deve ser formulada com observância do procedimento legal, quando o contrato de locação está averbado na matrícula do imóvel. Confira-se: “[...] 1. Consoante dispõe o art. 27 da Lei 8.245/1991, no caso de venda, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Consoantes eu parágrafo único, a comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. 2. Por sua vez, a fim de que o direito de preferência tenha eficácia real e permita ao locatário haver para si o imóvel locado, deve o locatário averbar o contrato de locação junto à matrícula do imóvel, no prazo mínimo de trinta dias da alienação, na forma do art. 33 da Lei em referência. 3. No caso dos autos, a parte autora não comprovou que tenha efetuado a averbação devida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07029068620198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 14/6/2019).

3. Agravo de instrumento improvido.